Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREVISÃO DE NECESSIDADE DE MEDIÇÃO CONJUNTA DO SERVIÇO PARA CONFERIR LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE À PRESTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O autor não demonstrou fazer prova de ser titular de um crédito representado por prova escrita, sem eficácia de título executivo, requisito necessário para realizar sua cobrança pela ação monitória (art. 700, do CPC).
2. O pleito monitório não se mostra evidente, razão pela qual a controvérsia judicial quanto ao ajuste avençado entre as partes deve ser dirimida no processo de conhecimento, e não na via especial da ação monitória.
3. Recurso conhecido e desprovido.